Tribunal: TJDFT
Processo: 0750356-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. LOCALIZAR ENDEREÇO. BEM PASSÍVEL DE PENHORA. ATRIBUIÇÃO DO EXEQUENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cediço ser ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora. Assim o exequente deve diligenciar a fim de encontrar o endereço da parte agravada, adotando todos os meios possíveis e esgotá-los, para ter por satisfeito o crédito perseguido e não simplesmente lançar a sua responsabilidade para o Poder Judiciário.
2. Não compete ao Juiz atuar em substituição aos atos que competem exclusivamente à própria parte interessada realizar. No caso, compete à parte exequente diligenciar junto ao cartório de registro de imóveis das cidades indicadas a fim de obter informações sobre eventual imóvel registrado em nome do executado
3. Recurso conhecido e não provido.